Tribunal: STF
Processo: ARE 1568196
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA MULTA – INDICATIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EXISTÊNCIA – 1. O inadimplemento da sanção pecuniária pelo sentenciado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, ou se mostrar hipossuficiente, não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. – 2. A distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a garantia da isonomia, princípio constitucional indeclinável. – 3. Aplicável o Tema 931, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (precedente vinculante).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, c, da CF. Alega que “decorre da própria previsão constitucional da multa como sanção penal a obrigatoriedade do seu cumprimento por parte daquele que é legitima e definitivamente condenado a esta espécie de pena, razão pela qual, uma vez prevista e aplicada, deverá ser integralmente cumprida”. Afirma que “porquanto não guardar relação direta com a sua condição econômica, o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira do acusado ou do sentenciado”.



    Decido.



    O recurso é inadmissível.



    Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1541272, de minha relatoria e o ARE 1541536, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator